Tribunal: TJDFT
Processo: 0705920-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA. INTERESSE. RECURSO PREJUDICADO. MULTA.

I – O fato de ter sido julgado improcedente o pedido de recuperação judicial da executada ETEC Ltda. enseja a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de submissão do crédito exequendo ao plano recuperacional e à eventual extensão dos efeitos da suspensão da execução aos sócios da citada empresa. Mantido o não conhecimento do agravo de instrumento, porque prejudicado, art. 932, inc. III, do CPC.

II – O agravo interno é manifestamente improcedente, pois os agravantes-executados insistem no conhecimento de agravo de instrumento prejudicado pelo julgamento de improcedência do pedido de recuperação judicial.

III – A votação pela manifesta improcedência foi unânime. Presentes os pressupostos para aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.

IV – Agravo interno desprovido.